Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. ENUNCIADO 5 FONAJE. NULIDADE DE CITAÇÃO CONFIGURADA. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em suas razões (ID 55829394), o recorrente suscita preliminar de nulidade da citação, afirmando que, embora seu endereço tenha sido adequadamente indicado na petição inicial e no mandado de citação e intimação para audiência (ID 55829383), a carta de aviso de recebimento (ID 55829384) não especifica o número de sua residência. Ademais, aduz que a correspondência de citação foi entregue a um terceiro desconhecido, o qual firmou assinatura no aviso de recebimento. Declara que desconhece a assinatura e o número do documento de tal pessoa. Alega que reside em uma residência situada em um condomínio composto por várias casas. Assevera ainda que seu condomínio não possui porteiro. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acolhida a preliminar, com a consequente cassação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça (ID 55930268). Contrarrazões não apresentadas.

3. A citação válida é pressuposto processual que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo, é indispensável a citação do réu e, caso não sejam observadas as prescrições legais, em atendimento ao art. 280 do CPC, há vício que torna os demais atos inválidos.

5. O Enunciado 5 do FONAJE estabelece que: “A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

6. No caso dos autos, é de se inferir que a pessoa que assinou o recebimento da carta de citação não é a parte ré (ID 55829384), não tendo a mesma sido identificada.

7. A informalidade, a celeridade e a economia processual não podem ir ao ponto de substituir o direito da ré de ser citada e intimada de forma regular para a audiência conciliatória.

8. A assinatura de aviso de recebimento por terceiro não identificado reveste o ato citatório de vício insanável, o que impõe a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação defeituosa (Lei 9.099/95, Art. 13, § 1o).

9. Desta forma, deve ser dado provimento ao recurso, acolhendo-se a preliminar suscitada, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o réu seja regularmente citado, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

10. Precedentes: Acórdão 1130654, 07013032320168070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1309064, 07016264020208070002, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento. Sentença anulada. Sem custas e honorários.